Tribunal: STF
Processo: Pet 2378
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar inominada.  Questão de ordem.
- Ocorrência, no caso, dos alegados "fumus boni iuris" e
"periculum in mora" para a concessão da cautelar requerida.
Questão de ordem que se resolve no sentido de se deferir a
cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário em
causa.